Tribunal: TJMT
Processo: 0002781-06.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002781-06.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 02.361.081/0002-61 (EMBARGANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.277.956/0002-04 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO (EMBARGADO), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), RONALDO BRETAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 024.984.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TOSI - CPF: 002.356.141-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE INCLUÍDA NO RECURSO E NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO

– OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-
MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 -

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelas empresas
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. e TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
,
contra Acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos autos de Mandado de Segurança
nº

2781-06.2011.811.0041
,

que, por unanimidade, proveu o recurso apelatório e denegou a segurança pleiteada, reconhecendo o direito do Município de Cuiabá em cobrar o ISSQN incidindo sobre a base de cálculo correspondente ao total do valor das notas fiscais de prestação de serviços, inclusive sobre os valores referentes aos salários e encargos sociais e trabalhistas dos empregados que executam os serviços. (Id.
96144950)
.

Em suas razões recursais, as Embargantes sustentam que há omissão no Acórdão atacado
“ (...) ao deixar de analisar as teses aventadas pelas embargantes, motivo pela qual prolatou decisão com base em premissas equivocadas (...)”

Afirmam que: “
A questão é que houve omissão do julgado ao deixar de analisar que as embargantes, apesar de realizarem outros tipos de atividades, PLEITEIA NO PRESENTE PROCESSO PROTEÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SOMENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ainda que os mesmos sejam executados por meio de empregados a elas vinculados via contrato de trabalho. ”

Alegam, que o enfrentamento da tese de intermediação é cogente, porquanto caso o debate expresso não conste do próprio Acórdão, poderá haver óbice de análise pela instância imediatamente posterior, em razão da possível ausência de prequestionamento e debate sobre a matéria.

E ainda argumenta, que “
que a omissão do julgado se dá quando não houver pronunciamento sobre a questão suscitada e debatida nos autos, sendo que o instituto do prequestionamento, como requisito de admissibilidade de recursos para instâncias superiores, cinge-se à efetiva apreciação e debate de uma questão jurídica por parte do órgão julgador, não se importado que exista expressa menção de dispositivos violados, todavia, é exigível que haja a plena apreciação e debate sobre a questão para efeito de prestação jurisdicional
.”

Por fim, requer
o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada,
inclusive com a declaração de efeitos infringentes, para a reforma da decisão Embargada, no sentido de manter incólume a sentença, confirmando a liminar em decisão definitiva, para que o Município de Cuiabá suspenda a exigência do ISSQN sobre os valores referentes aos salários e encargos sociais e trabalhistas pagos, nos termos da sentença. (Ids. 100560952 Págs.1/9)

Nas Contrarrazões o
Município de Cuiabá,
pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id.
103240455
).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação/Remessa Necessária, que, à unanimidade deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá,

denegando a segurança pleiteada, para reconhecer que o ISSQN incida sobre o valor total das notas fiscais de prestação de serviços, inclusive sobre os valores referentes aos salários e encargos sociais e trabalhistas dos trabalhadores que executam os serviços, e, em sede de reexame,
retifico
u a sentença.

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração se regem pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro o vício aventado pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega que há omissão no julgado quanto à ausência de apreciação das teses aventadas no recurso, principalmente a tese de Intermediação, porquanto caso o debate expresso não conste do Acórdão, poderá haver óbice de análise pela instância imediatamente posterior, em razão da possível ausência de prequestionamento e debate sobre a matéria.

Não obstante as alegações da Embargante, vislumbro que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE EM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses não verificadas no caso. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios,
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.”
(STJ – Edcl no AgInt na CR 11.165/EX, Relator: Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Data de Publicação: 09/02/2018).” (Desaquei)

Com efeito, não há se falar em omissão no Acórdão atacado. Isso porque restou expressamente consignado
que
a decisão Embargada expressa menção quanto a empresa
se tratar ou não de intermediadora na contratação de trabalhadores
, bem como quanto a incidência ou não do ISSQN
sobre o valor total das notas fiscais de prestação de serviços, e valores referentes aos salários e encargos sociais e trabalhistas dos trabalhadores que executam os serviços. Vejamos:

“ (...)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 524 do STJ, com a seguinte redação:

“No tocante à base de cálculo,
o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra
.”

Importante destacar, ainda, precedente da 1ª Seção do E. STJ, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que assim decidiu:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS.1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no artigo 9º, caput, do Decreto-Lei 406/68.2.As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho.3. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas 'intermediações'.4. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários.5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e respectivos encargos da base de cálculo do ISS, impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-de-obra, em que o agenciador atua para o encontro das partes, quais sejam, o contratante da mãode-obra e o trabalhador, que é recrutado pela prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e ainda, segundo as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo exercício de intermediação, sendo essa a sua atividade-fim.6. Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS.[..]12. Recurso especial do Município provido, reconhecendo-se a incidência do ISS sobre a taxa de agenciamento e as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores contratados pelas prestadoras de serviços de fornecimento de mão-de-obra temporária (Lei 6.019/74). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”(Resp nº 1138205/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010).

Na oportunidade, o E. STJ firmou as seguintes teses (Tema 403 e 404):

“Tema 403: As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas "intermediações". O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários”.

“Tema 404: As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço , utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho. (...) Se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS”.

A fim de se verificar a natureza dos serviços prestados, deve se analisar
se o serviço é de intermediação, quando incidirá o tributo apenas sobre a taxa de agenciamento ou se a hipótese é de fornecimento de mão de obra, com a utilização de empregados a ela vinculados, quando deverá englobar, também, valores referentes aos salários e encargos sociais dos trabalhadores.

Sob esse aspecto, remeter-nos-emos à análise da demanda à luz tão-somente da Lei Complementar n.º 116/2003.

O serviço prestado pela empresa autora pode ser enquadrado em duas hipóteses previstas na referida lei, quais sejam:

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

No que concerne ao "agenciamento de mão-de-obra", é cediço que a empresa agenciadora atua como intermediária entre a parte contratante e o trabalhador, na qualidade de terceira que irá prestar os serviços, de modo que, atuando nessa função de intermediação, é remunerada pela comissão acordada, rendimento específico desse tipo de negócio jurídico.

Outrossim, é bom que se frise: "agenciar" consiste em negociar, intermediar; "fornecer" quer dizer abastecer, ministrar, prover do necessário. Logo, as atividades de recrutamento, agenciamento, seleção, colocação e fornecimento estão apenas ligadas à mão-de-obra, inclusive pelas empresas de trabalho temporário. São, portanto, pessoas que agem como intermediárias entre os trabalhadores e as empresas que necessitam de mão-de-obra, independentemente do serviço a ser realizado, razão pela qual o ISS irá tributar o serviço de intermediação de mão-de-obra.

Entretanto, para que se configure uma empresa como agenciadora ou fornecedora de mão-de-obra, para que, consequentemente, o ISS incida somente na denominada "taxa de agenciamento", que constitui, nesta espécie, o preço do serviço, faz-se necessária uma análise da situação fática, examinando-se o tipo de trabalho prestado pela empresa.

Não é outro senão este o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. INTERMEDIAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 1. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho. 2. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas "intermediações". 3. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários. Precedentes do E STJ acerca da distinção. 4. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e respectivos encargos da base de cálculo do ISS, impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-deobra temporária, submetidas às regras da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, caracterizam-se pelo exercício de intermediação, hipótese em que o agenciador atua para o encontro das partes, quais sejam, o contratante da mão-de-obra e o trabalhador temporário, que é recrutado pela prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e ainda, segundo as especificações deles recebidas. A atividade-fim das referidas empresas é justamente, a intermediação. 5. Consectariamente, se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária fosse prestada através de pessoal permanente das empresas de recrutamento, afastada estaria a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado - qualquer que fosse -, como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS. 6. Nesse diapasão, faz-se necessário o exame das circunstâncias fáticas do trabalho prestado para que se possa concluir pela forma de tributação. In casu, os serviços prestados pela empresa recorrida ostentam amplo espectro, desbordando das características de uma empresa agenciadora de mão-de-obra temporária, consoante restou consignado na decisão proferida pelo juízo de primeira instância, litteris: "Optar Serviços Ltda (...) cujo objetivo é a prestação de serviços especializados de terceirização de mão-de-obra temporária e de prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e outros. (...) A impetrante tem como objeto social"serviços de agência de emprego, recrutamento e seleção de pessoal, conservação e limpeza de áreas, imóveis, móveis, desinfecção hospitalar, desratização e dedetização, serviços de portaria e vigilância desarmada, locação de mãode-obra temporária e mão-de-obra por prazo determinado (CLT), ascensorista, telefonista e garagista, gari, zelador, office-boy motorizado ou não, limpeza e capina de áreas públicas e aceiras de vias, jardinagem, copeiras, cozinheiras, prestação de serviços em medicina do trabalho e segurança do trabalho"(fls. 15)" 7. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 777717 MG 2005/0144017-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/02/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/03/2007 p. 203RDDT vol. 140 p. 154).

No mais, procedendo a uma análise dos documentos juntados pela impetrante, verifiquei que a mesma, ao contrário do que alega, não se trata de mera intermediadora na contratação de trabalhadores, tendo em vista que presta serviços com seus próprios empregados.

É o que se depreende, por exemplo, dos contratos juntados aos autos.
Consta no objeto da cláusula contratual da empresa
Tecnoseg Tecnologia e Serviços Ltda – EPP
, id. 3317317:

“ A sociedade tem como objetivo Comércio varejista de segurança, locação de equipamentos e sistemas; prestação de serviços de limpeza ambiental, asseio e conservação. Tratamento e limpeza de piscina. Portaria, vigia, zeladoria, e almoxarifados. Jardinagem , encanamento, pintura e reforma de imóveis. Motorista. Manobrista, auxiliar de escritório, assessoria, coordenador de estacionamento. Desenvolvimento de software para computadores e similares. Instalação , manutenção e monitoria de sistema de alarmes equipamentos eletrônicoas, arquivista, digitação, operação de computadores, telefonistas, lavrador, cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro e lavador, estoquista, garçom, jornaleiro e chefe de equipe. ( Comodato de máquinas, equipamentos, sistemas, impressão e exportação; Consultoria em segurança.”

E, como
objeto da cláusula contratual da empresa Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda – EPP
, id. 3317318:

“A sociedade tem como objetivo: a) A exploração de serviços de vigilância armada e desarmada a estabelecimentos financeiros e comerciais; b) escolta armada; c) Transporte de valores.”

Ou seja, no caso dos autos, os empregados pertencem aos quadros da empresa contratada, e não do tomador de serviços contratante, que somente paga pelos serviços utilizados.

É bom que se frise que as disposições referentes à necessidade de manter-se atualizada a certidão negativa de débitos para com a seguridade social, por exemplo, em nada excluem o raciocínio aqui exposto, uma vez que visam proteger os tomadores de serviços descritos nos contratos de uma possível responsabilização subsidiária em caso de inadimplemento por parte da empresa contratada.

A impetrante ressalta que existem os contratos de terceirização de serviços, que em nada se confundem com o agenciamento da mão-de-obra.

Primeiramente, porque os contratos de terceirização de serviços regem-se exclusivamente pela obrigação de fazer alguma coisa para um terceiro, independentemente das pessoas que irão trabalhar para atingir aquela finalidade. Por exemplo, um contrato de limpeza. O que interessa é que o tomador dos serviços é o resultado do contrato, não interessando saber se é JOÃO ou MARIA quem irá realizar o serviço.

Por outro lado, existem os contratos onde os tomadores exigem conhecer e selecionar os seus colaboradores. Neste caso, a Autora apenas agencia um trabalhador para a empresa tomadora.

Sendo assim, embora comungando do entendimento de que as empresas prestadoras dos serviços de agenciamento ou fornecimento de mão-de-obra devem ter o ISS incidindo apenas na chamada "taxa de agenciamento", que é preço do serviço prestado
, o caso dos autos revela outro tipo de atividade, a qual não se encontra relacionada propriamente com a mão-de-obra, mas sim com os serviços prestados pela própria empresa, através de seus empregados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá, denegando a segurança pleiteada, para reconhecer que o ISSQN incida sobre o valor total das notas fiscais de prestação de serviços, inclusive sobre os valores referentes aos salários e encargos sociais e trabalhistas dos trabalhadores que executam os serviços, e, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença nos termos deste acórdão.

É como voto.
” (ID.
96144950
).

Portanto, pelas alegações da Embargante, notoriamente se vê que a pretensão, ao invés de discutir eventual omissão, contradição ou obscuridade do Acórdão, trata-se de buscar a
reanálise do mérito da matéria vergastada, o que só é admissível por meio de recurso próprio.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista das Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto à pretensão da Embargante do pressuposto de admissibilidade do prequestionamento, para interposição de recursos para os tribunais superiores, existe a condição inarredável de que as Embargantes apontem inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2
. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 13957172 rs 2013/0240537-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

De igual modo, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os Embargos Declaratórios opostos pelas empresas TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. e TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022